Tribunal: TJSP
Processo: 0006459-40.2007.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente. Julgamento anterior convertido em diligência.
NOVA SENTENÇA. Proferida nova sentença sem anulação da primeira, de rigor sua nulidade absoluta. Recurso autárquico, adesivo da autora e contrarrazões prejudicados.
REEXAME NECESSÁRIO. Sentença ilíquida. Súmulas 423 do STF e 490 do STJ. Artigo 496, inciso I, do CPC/2015. Cabimento.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Lesões nos

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente. Julgamento anterior convertido em diligência.
NOVA SENTENÇA. Proferida nova sentença sem anulação da primeira, de rigor sua nulidade absoluta. Recurso autárquico, adesivo da autora e contrarrazões prejudicados.
REEXAME NECESSÁRIO. Sentença ilíquida. Súmulas 423 do STF e 490 do STJ. Artigo 496, inciso I, do CPC/2015. Cabimento.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Lesões nos ombros. Incapacidade parcial e permanente. Prova pericial contundente. Nexo de causalidade comprovado. Benefício devido.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de benefício. Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa. Artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91.
CONVERSÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PARA ANATUREZA ACIDENTÁRIA. Necessidade.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros incidentes na razão de 1% ao mês, nos termos do art. 406 do CC c/c art. 161, §1o, do CTN, e incidência do INPC, a partir de 04/2006 (art. 41-A, da Lei no 8.213/91, incluído pela Lei no 11.430/06), até 30.06.2009.
APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Majoração para 15% sobre as parcelas vencidas até a r. sentença. Aplicação do art. 20, §§ 3o e 4o, do CPC/1973 e da jurisprudência acidentária vigente na data da prolação da sentença.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO. Expedição de ofício para implantação imediata do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C. STJ (Tema 862).
RECURSO DO INSS NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA E REEXAME NECESSÁRIO PROVIDOS EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0006459-40.2007.8.26.0271, da Comarca de Itapevi, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado VILMA APARECIDA
CREPALDI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da autarquia e deram parcial provimento ao apelo da
autora e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente), ALDEMAR SILVA E ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006459-40.2007.8.26.0271 -Voto no 13.833
2
Apelação Cível no: 0006459-40.2007.8.26.0271
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
APELADO: VILMA APARECIDA CREPALDI
Comarca: Itapevi - 1a. Vara Judicial
Voto no 13.833
APELAÇÃO.
Ação
acidentária
procedente.
Julgamento
anterior convertido em diligência.
NOVA SENTENÇA. Proferida nova sentença sem anulação da
primeira, de rigor sua nulidade absoluta. Recurso autárquico,
adesivo da autora e contrarrazões prejudicados.
REEXAME NECESSÁRIO. Sentença ilíquida. Súmulas 423
do STF e 490 do STJ. Artigo 496, inciso I, do CPC/2015.
Cabimento.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Lesões nos ombros. Incapacidade
parcial e permanente. Prova pericial contundente. Nexo de
causalidade comprovado. Benefício devido.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de
benefício. Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação
administrativa. Artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91.
CONVERSÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
PARA ANATUREZA ACIDENTÁRIA. Necessidade.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices
previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros
incidentes na razão de 1% ao mês, nos termos do art. 406 do
CC c/c art. 161, §1o, do CTN, e incidência do INPC, a partir de
04/2006 (art. 41-A, da Lei no 8.213/91, incluído pela Lei no
11.430/06), até 30.06.2009.
APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo
C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral),
definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das
prestações em atraso, em substituição à TR, e fixando os juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Majoração para 15% sobre
as parcelas vencidas até a r. sentença. Aplicação do art. 20, §§
3o e 4o, do CPC/1973 e da jurisprudência acidentária vigente na
data da prolação da sentença.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006459-40.2007.8.26.0271 -Voto no 13.833
3
Expedição de ofício para implantação imediata do benefício e,
após, suspensão do processo até decisão final do C. STJ (Tema
862).
RECURSO DO INSS NÃO PROVIDO. RECURSO DA
AUTORA E REEXAME NECESSÁRIO PROVIDOS EM
PARTE.

Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pela
MM. Juíza Dra. Ana Cláudia Dabus Guimarães e Souza de Miguel, que julgou
procedente o pedido formulado por VILMA APARECIDA CREPALDI e
determinou a concessão de auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, a
partir da cessação do auxílio-doença e até eventual aposentadoria; abono anual;
juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação, e honorários
advocatícios de 10% sobre as prestações devidas até a sentença (fls. 174/178),
anoto que os autos vieram à segunda instância por força de recursos voluntários
da autora e da autarquia.
A autora, por meio de sua advogada Dra. Ivanir Cortona,
sustenta a possibilidade de acumulação do auxílio-acidente com benefício de
aposentadoria ou, alternativamente, a integração do valor da benesse acidentária
na renda mensal deste último, nos termos do artigo 31 da Lei 8.213/91. Requer,
ainda, a majoração dos honorários advocatícios para 15% (fls. 181/196).
Pretende o INSS, representado pelo Procurador Federal Dr.
Érico Tsukasa Hayashida, a inversão do julgado, sustentando que não foram
comprovados os requisitos legais para concessão do auxílio-acidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006459-40.2007.8.26.0271 -Voto no 13.833
4
Subsidiariamente, requer fixação do termo inicial do benefício na data da juntada
do laudo e compensação dos valores recebidos posteriormente, a título de auxílio-
doença (fls. 199/206).
As partes apresentaram contrarrazões (fls. 216/223 e
226/233).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato Normativo
no 354/04 PGJ CGMP).
Remetido o feito para esta C. Câmara Especializada, o v.
acórdão de Relatoria do Desembargador Dr. Adeldrupes Blaque Ferraz
determinou a conversão do julgamento em diligência para expedição de ofícios,
realização de vistoria na empregadora e oitiva de testemunhas (fls. 244/247).
Cumpridas as diligências (fls. 262/310, 323/377, 415/425 e
472/474), sobreveio manifestação da autora (fls. 476/479).
Na sequência, foi proferida nova sentença (fls. 481/486),
contra a qual foi interposto recurso de apelação pela autarquia (fls. 490/509),
tendo a autora apresentado recurso adesivo e contrarrazões (fls. 526/528 e
529/531).
RELATADOS, passo a decidir.
Inicialmente, impõe-se a anulação da sentença de fls.
481/486.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006459-40.2007.8.26.0271 -Voto no 13.833
5
Isto porque, nos termos do artigo 505 do Código de Processo
Civil, “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à
mesma lide”.
O v. acórdão de fls. 244/247 não anulou a sentença
anteriormente proferida. Determinou apenas a conversão do julgamento em
diligência para produção de novas provas.
Assim, fica anulada a decisão proferida após a conversão do
julgamento em diligência, restando prejudicado o apelo da autarquia, o recurso
adesivo e as contrarrazões apresentadas pela obreira (fls. 490/509, 526/528 e
529/531).
A r. sentença que condenou o INSS a pagar benefício
acidentário é ilíquida, sendo necessária a realização de cálculo do salário-de-
benefício, a apuração de parcelas devidas, além de se proceder à atualização
monetária e calcular a incidência de juros moratórios.
Logo, segundo se extrai das Súmulas 423 do STF e 490 do
STJ, assim como do artigo 496, inciso I, do CPC/2015, deve haver reexame
necessário, considerado interposto, haja vista a omissão da r. sentença.
Passo a analisar o mérito.
Cuida-se de ação acidentária movida pela autora contra o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006459-40.2007.8.26.0271 -Voto no 13.833
6
INSS, alegando que, durante o vínculo empregatício mantido com a empresa
mencionada na inicial, na função de auxiliar de produção, sujeitava-se a
condições agressivas de trabalho, apresentando lesões por esforços repetitivos
nos membros superiores e males na coluna vertebral, com consequente
diminuição da capacidade laboral. Requereu a conversão dos auxílios-doença
previdenciários para espécie acidentária e a concessão de auxílio-acidente.
Houve emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho
CAT por sindicato de categoria (fls. 13/14).
O INSS concedeu-lhe, em esfera administrativa, auxílios-
doença previdenciários, relacionados aos diagnósticos CID M75.5 Bursite do
ombro, M75.1 Síndrome do manguito rotador e M77.1 Epicondilite lateral,
nos períodos compreendidos entre 23/05/2002 e 03/01/2006, 21/03/2006 a
20/11/2006, e de 04/12/2007 a 22/02/2009 (fls. 43/123, 261/283).
Os laudos médico-periciais (fls. 149/155 e 415/425)
demonstraram a existência de sequelas, a incapacidade laborativa parcial e
permanente e o nexo de causalidade.
Com efeito, os peritos judiciais salientaram que:
“Pelos dados contidos nos autos, pela descrição da autora,
pelo histórico clínico ocupacional da autora, pelas
anotações contidas na carteira profissional, pelos dados de
exame físico e complementares, a autora é portadora de
quadro de bursite do ombro bilateral, que apesar dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006459-40.2007.8.26.0271 -Voto no 13.833
7
tratamentos a que foi submetida e ainda se submete
apresenta uma redução da capacidade funcional dos
ombros. Limitação funcional essa, que embora não
incapacite totalmente a autora para o trabalho, exigirá da
mesma permanentemente um maior esforço físico para o
exercício laborativo.
A autora apresenta redução da capacidade funcional dos
ombros, com consequente redução da sua capacidade
laborativa.” (fl. 154).
“Diante do exposto concluímos que a Autora é portadora de
sequelas de tendinopatia em ombros. Concluímos também,
que através da vistoria do local de trabalho há nexo causal
entre doença/sequelas e o labor habitual da autora.
Concluímos ainda, que a autora já realizou diversos
tratamentos, inclusive cirúrgico, porém, sua doença evoluiu
com sequelas que já estão definidas e são incapacitantes.
Concluímos por fim, que a autora possui uma incapacidade
parcial e permanente ao trabalho e deve ser reabilitada
profissionalmente em uma função compatível.” (com
destaques no original, fl. 423)
Ademais, o nexo causal entre referidas mazelas e o labor foi
reconhecido pelo perito que vistoriou o ambiente de trabalho, ao concluir:
“Diante da análise do posto de trabalho, das informações
prestadas pela autora e pelos representantes da empresa, da
correção das atividades exercidas pela autora com as lesões
reveladas em seu exame físico é possível afirmar que havia
posições anti-ergonômicas e há nexo causal entre a
doença/sequela e as atividades laborais da autora.” (fl. 422)
Os trabalhos técnicos foram bem fundamentados, prestando-
se como prova técnica hábil à formação do livre convencimento do julgador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006459-40.2007.8.26.0271 -Voto no 13.833
8
De fato, a incapacidade laborativa parcial e permanente foi
devidamente demonstrada nos autos, através da perícia médica, na qual foi
constatada a presença de lesões nos ombros, impedientes do retorno da obreira ao
labor habitual.
Quanto ao nexo causal, vistoria realizada no local de
trabalho da autora, bem como o depoimento da testemunha Sônia Aparecida de
Souza (fls. 472/474) são suficientes para estabelecer o liame etiológico entre as
lesões e o trabalho.
Sendo assim, comprovada a existência de sequelas, o nexo
causal e a incapacidade parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-
acidente, nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/91.
Ademais, reconhecido o nexo de causalidade entre as lesões
nos ombros e o trabalho, a autarquia deverá converter os auxílios-doença
previdenciários (NB 124.752.044-4, 515.880.410-5 e 570.925.006-2 - fls. 43,
122 e 262) para espécie acidentária.
O auxílio-acidente deverá cessar na véspera da implantação
de eventual aposentadoria, sendo inviável a acumulação pretendida pela autora.
Isto porque o Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 507,
pacificou o entendimento de que só é permitida a acumulação de auxílio-acidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006459-40.2007.8.26.0271 -Voto no 13.833
9
com aposentadoria se ambos os benefícios forem concedidos antes da vigência da
Medida Provisória 1.596-14/1997, posteriormente convertida na Lei 9.528/97.
Cabe destacar que não há nos autos notícia de implantação
de benefício de aposentadoria, sendo inviável a apreciação do pedido de inclusão
do valor do auxílio-acidente na renda mensal da aposentadoria.
Ademais, a aplicação do artigo 31 da Lei 8.213/91 implica
revisão de benesse previdenciária, de competência da Justiça Federal.
Quanto ao termo inicial do benefício, havendo notícia nos
autos acerca da concessão de auxílios-doença relacionados ao objeto da
demanda, deverá ser fixado no dia seguinte à cessação do benefício encerrado
antes da propositura da ação, ocorrida em 20/11/2006 (fl. 122), conforme dispõe
o artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91.
Isso porque a autarquia optou pela alta médica da obreira,
quando ainda persistia o quadro incapacitante.
De outro lado, o laudo médico-pericial constitui apenas
elemento que integra a fase probatória do processo, não havendo fundamento
jurídico para considerá-lo como marco inicial de qualquer direito.
Observo, todavia, que em 02/08/2019, o C. Superior
Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais 1.729.555/SP e 1.786.736/SP ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006459-40.2007.8.26.0271 -Voto no 13.833
10
rito dos recursos repetitivos para "Fixação do termo inicial do auxílio-acidente,
decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da
Lei 8.213/91" (Tema 862), determinando a suspensão nacional de todos os
processos que tratem da matéria.
Desse modo, deverá ser observado o que vier a ser decidido
pelo C. STJ, suspendendo-se o feito após o presente julgamento e até decisão
final da questão.
O pagamento do benefício ficará suspenso nos períodos
posteriores em que verificada a reativação de auxílio-doença pela mesma sequela
(artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99).
É também devido abono anual, conforme preceitua o artigo
40 da Lei 8.213/91.
A renda mensal inicial (RMI) deve ser reajustada
observando-se os mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em
manutenção, por obediência ao princípio da isonomia.
Os juros de mora devem ser contados englobadamente sobre
as parcelas vencidas até a citação e, a partir de então, decrescentemente, mês a
mês, à taxa de 1% ao mês até a edição da Lei 11.960/2009 e, após, no percentual
aplicável à remuneração das cadernetas de poupança (artigo 1o-F da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006459-40.2007.8.26.0271 -Voto no 13.833
11
9.494/97).
Para atualização das parcelas em atraso incidirá o INPC
(artigo 41-A da Lei 8.213/91) até 30/06/2009, conforme decidido pelo C. STJ,
Tema 905.
Em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C. Supremo Tribunal
Federal firmou posicionamento exarado no RE no 870.947/SE, Tema 810 de
repercussão geral, no sentido de que os juros de mora devem ser os aplicáveis às
cadernetas de poupança, declarando, todavia, ser incabível a utilização da TR
como índice de atualização, a ser feita pelo IPCA-E.
Anote-se que em julgamento ocorrido em 03/10/2019 (DJ
03/02/2020), o C. Supremo Tribunal Federal rejeitou todos os Embargos de
Declaração opostos contra o v. acórdão mencionado Tema 810 e não modulou
os efeitos da decisão anteriormente proferida, reafirmando a aplicabilidade do
IPCA-E para correção monetária das prestações em atraso a partir de 30/06/2009.
Não cabe, finalmente, neste momento, dispor sobre questões
atinentes ao pagamento do precatório, como correção monetária e juros
incidentes após a elaboração da conta de liquidação, dentre outras, devendo ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006459-40.2007.8.26.0271 -Voto no 13.833
12
apreciadas na fase de execução.
Em relação aos honorários advocatícios, verifico que a r.
sentença foi proferida em 13/04/2010 (fl. 178), na vigência do Código de
Processo Civil de 1973.
Desse modo, observados os parâmetros determinados pelo
artigo 20, §§ 3o e 4o, do CPC/73, e o entendimento predominante na
jurisprudência acidentária à época, fixo a verba honorária em 15% sobre as
parcelas devidas até a data da r. sentença, observando ao disposto na Súmula 111
do C. STJ. Provido, neste ponto, o recurso interposto pela autora.
Por derradeiro, o artigo 497 do CPC/2015 esclarece que na
ação que tenha por objeto a obrigação de fazer, cujo pedido tenha sido julgado
procedente, o magistrado concederá a tutela específica a fim de assegurar-lhe o
cumprimento, de maneira que é de rigor a implantação imediata do auxílio-
acidente.
Determina-se a expedição de ofício à autarquia a fim de que
promova a imediata ativação do benefício, antes da suspensão do processo ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006459-40.2007.8.26.0271 -Voto no 13.833
13
determinada, aguardando-se o trânsito em julgado tão somente para o pagamento
dos atrasados.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso da autarquia e dou
parcial provimento ao recurso da autora e ao reexame necessário, nos termos
acima, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte
tópico-síntese:
1. No do processo
0006459-40.2007.8.26.0271
2. Nome do segurado
Vilma Aparecida Crepaldi
3. Benefício concedido
Auxílio-Acidente de 50%
4. DIB
21/11/2006
5. R.M.I.
A ser apurado em liquidação
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
CARLOS MONNERAT

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006459-40.2007.8.26.0271 -Voto no 13.833
14
Relator